Tribunal: TJBA
Processo: 8005732-82.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005732-82.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: LUIZA FERREIRA LISBOA ANDRADE

Advogado(s)
:
LUIZA FERREIRA LISBOA ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR e
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação CÍVEL CONHECida e
DES
provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005732-82.2021.8.05.0191
, em que figuram como apelante BANCO DAYCOVAL S/A e como apelada LUIZA FERREIRA LISBOA ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.